Tribunal: TJDFT
Processo: 0730357-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1 A conduta, o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral são os elementos imprescindíveis para a configuração da responsabilidade civil.
2. O dever de indenizar somente será configurado pela existência inequívoca de dano efetivo experimentado pela vítima.
3. A ausência de comprovação dos gastos ocorridos em virtude de cancelamento de voo impedem o acolhimento da indenização pretendida.
4. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. É devida a majoração dos valores fixados a título de reparação por dano moral quando o valor fixado pelo Juízo de Primeiro Grau não atender aos preceitos visados e se demonstrar desproporcional à violação ocorrida.
5. A majoração da reparação de danos morais arbitrados em sentença faz-se necessária em virtude da situação particular das vítimas, que não puderam usufruir com plenitude os benefícios da viagem de lazer da família segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Reparação por dano moral majorada para R$ 3.000,00 (três mil reais) por vítima, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
7. Apelação parcialmente provida.